Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702775-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES PIETROLUONGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 39419790: A apelação já foi julgada. Nada a prover. Além do advogado constituído, o réu, que é advogado, faz a sua própria defesa, e a fez em diversas oportunidades (IDs 37692212, 37692259, 37692268 e 37692278). Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES